Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. TRANSITORIEDADE. CAPACIDADE LABORAL. COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentado ou alimentada, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados por tempo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. A apelante vem recebendo pensão de seu ex-cônjuge há aproximadamente 30 (trinta) anos, tempo suficiente para a busca de seu próprio sustento, o que não justifica, portanto, a continuidade da obrigação de alimentos por tamanho lapso temporal.
6. A comprovação de que a alimentada possui condições de prover o seu próprio sustento, aliada à alteração da capacidade contributiva do alimentante afastam o dever de prestar alimentos.
7. Recurso conhecido e não provido.